Tribunal: STF
Processo: ARE 1346969
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA O ESTADO DA BAHIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. OBSERVÂNCIA DA PREVISÃO CONTIDA NO ART. 37, IX, DA CF/1988. DIREITO AO PAGAMENTO DOS VALORES REFERENTES AOS DEPÓSITOS DO FGTS. VERBA INDEVIDA. SENTENÇA PRESERVADA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. MAJORAÇÃO.



    1. Na hipótese, por se enquadrar numa das exceções permissivas do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal (contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público), inexiste nulidade no ato de contratação temporária sob debate, não havendo que se falar em direito ao pagamento dos valores referentes aos depósitos do FGTS alusivo o periodo contratado.



    2. Recurso de apelação da acionante a que se nega provimento, mantendo-se a sentença.



    3. Considerando ondo provimento do recurso, majora-se os honorários sucumbenciais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 2.500,00% (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, 511 do CPC/2015, os quais, no entanto, encontram-se com a exigibilidade suspensa por estar a autora sob a égide da assistência judiciaria gratuita (539. do art. 98. do CPC/15)



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos II e IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A controvérsia recursal cinge-se, tão somente, quanto à eventual direito de cobrança dos depósitos relativos ao FGTS, por ser o contrato entabulado entre as partes nulo.



    Com efeito, resta incontroverso nos autos que a autora fora contratada sem concurso público, desempenhando atividades entre fevereiro/2005 a janeiro/2009, para o ente público acionado (cf. ao Ofício nº 0536/14/GAB/SEDES - id. 890403, pág. 2), sendo certo que o próprio Estado da Bahia constrói sua tese de defesa em torno da alegação de que a acionante fora contratada sob a égide do regime especial Administrativo – REDA.



    De início, verifico que o disposto na Lei estadual nº 6.403/92 fora revogado, ainda que tacitamente, pela Lei estadual nº 6.677/1994 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais), quanto à contratação temporária de excepcional interesse público.



    Analisando a legislação pertinente à matéria, adiro ao entendimento esposado pelo Juiz sentenciante no sentido de que a contratação sub examine coaduna com a hipótese do regime especial de contratação pessoal, incidindo nas hipóteses descritas nos incisos V e VII do art. 253 da Lei estadual nº 6.677/1994, vez que foi utilizado para o programa com o intuito de erradicar o trabalho infantil, fato que a própria acionante menciona na inicial e não fora controvertido pelo ente acionado.



    Corroborando com a excepcionalidade, tem-se que as partes não divergem quanto ao fato da autora ter laborado de forma precária para o Estado da Bahia entre fevereiro/2005 a janeiro/2009, evidenciando que o tempo da contratação, incluindo aqui a prorrogação, não ultrapassa o limite legal de 48 (quarenta e oito meses), previsto nos parágrafos primeiro e terceiro do art. 253 da Lei estadual nº 6.677/1994:



    § 1º - As contratações de que trata este artigo terão dotação orçamentária específica e não poderão ultrapassar o prazo de 24 (vinte e quatro) meses, admitida uma única prorrogação, por igual período, podendo ser subdividido em etapas compatíveis com a necessidade do serviço a ser executado, exceto na hipótese prevista no inciso VII deste artigo, cujo exercício será ininterrupto, com prazo não superior a doze meses, prorrogável por igual período. (Redação do § 1º do art. 253, de acordo com o art. 128 da Lei nº 8.889, de 01 de dezembro de 2003.)



    […]



    § 3º - Poderá ser efetuada a recontratação de pessoa admitida na forma deste artigo, desde que o somatório das etapas de contratação não ultrapasse o prazo de 48 (quarenta e oito) meses.



    “destaques acrescidos”



    Deveras, por se enquadrar numa das exceções permissivas do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal (contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público), inexiste nulidade no ato de contratação temporária sob debate, não havendo que se falar em direito ao pagamento dos valores referentes aos depósitos do FGTS alusivo ao período contratado.



    Com isso em mente, acertada a decisão recorrida ao não declarar a nulidade do pacto firmado, por reconhecer a legalidade do ato, razão pela qual entende essa Relatora ser despicienda qualquer análise acerca da prescrição.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente